Tribunal: TJBA
Processo: 0150870-64.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0150870-64.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EMERSON DE GOES DIOGO e outros Advogado(s):ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA NETO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO APLICADA EM DIA DE SÁBADO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS INTERNAS DO CERTAME E À LIBERDADE RELIGIOSA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por candidatos eliminados do Curso de Formação de Soldados PM/2006, após não realizarem avaliação marcada para o sábado. A decisão reconheceu a ilegalidade da conduta administrativa, que contrariou normas internas do certame e os direitos constitucionais à liberdade religiosa e à legalidade, determinando nova avaliação em dia útil. Os impetrantes foram aprovados e, desde 2009, exercem regularmente suas funções como policiais militares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de avaliação em dia de sábado, contrariando normas internas do concurso e invocada escusa de consciência por crença religiosa, é ato administrativo válido; (ii) determinar se, diante da correção judicial da ilegalidade e da aprovação em nova avaliação, subsiste direito à continuidade no curso de formação e à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As normas internas do concurso, notadamente o “Manual do Aluno – CFAP” e o “Quadro de Distribuição de Carga Horária”, preveem expressamente que as atividades do curso de formação, inclusive avaliações, devem ocorrer apenas em dias úteis, de segunda a sexta-feira. 4. A marcação de prova para o sábado violou essas disposições impostas pela própria Administração Pública, infringindo o princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput) e da vinculação ao edital. 5. A exigência de realização da prova em dia sabático também afrontou o direito fundamental à liberdade religiosa e à escusa de consciência (CF/1988, art. 5º, VIII), conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 386 da Repercussão Geral (RE 611.874). 6. A nova avaliação, realizada em dia útil por força de decisão liminar, corrigiu a ilegalidade inicial e resultou na aprovação dos impetrantes, sem favorecimento ou privilégio indevido. 7. A posterior consolidação da situação funcional, com conclusão do curso, nomeação e exercício ininterrupto da função por mais de 15 anos, reforça a necessidade de preservação da legalidade, da segurança jurídica e da confiança legítima na atuação estatal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, VIII; 37, caput. Lei 12.016/2009, art. 25. CPC, arts. 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 611.874, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, Tema 386 da Repercussão Geral, j. 25.11.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível nº 0150870-64.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado EMERSON DE GOES DIOGO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06-239